Tribunal: TJES
Processo: 0000569-10.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000569-10.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WITALO DO CARMO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000569-10.2021.8.08.0020 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WITALO DO CARMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
W
ITALO DO CARMO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de G
uaçuí
, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 155,
caput,
155, §1º, na forma do art. 14, inciso II, e art. 155, §§1º e 4º, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa
a
absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
Ilustre Procurador

M
arcello Souza Queiroz
, opina
pelo des
provimento
do recurso
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 19 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000569-10.2021.8.08.0020 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WITALO DO CARMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
W
ITALO DO CARMO DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de G
uaçuí
, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 155,
caput,
155, §1º, na forma do art. 14, inciso II, e art. 155, §§1º e 4º, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
20 de junho de 2021, o denunciado subtraiu para si uma motocicleta Honda CG 125, de propriedade da vítima Lucas Borges Teodoro. Em 29 de junho do mesmo ano, o acusado subtraiu para si, mediante escalada e durante repouso noturno, uma lixadeira e uma máquina de solda, da vítima Afonso Henrique da Silva. Por fim, em 30/06/2021, tentou subtrair, durante repouso noturno, o Bar Parada Obrigatória.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciar o pleito absolutório.

Sustenta a douta defesa a inimputabilidade do réu, com fundamento no art. 26 do Código Penal, em razão da dependência química do recorrente, a qual acarretou em incapacidade de entender o caráter ilícito do fato.

Ressalto que
a
mera alegação de dependência química não afasta a imputabilidade do réu, tendo em vista que, além da prova de ser o mesmo toxicômano, é imprescindível a realização de prova técnica a atestar, na forma legal, que o agente era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Contudo, não há nos autos laudo constatando a dependência química ou a incapacidade total ou reduzida d
o
apela
nte
no momento do
s
crime
s
, ou que no momento do
s
crime
s
não possuí
a
capacidade de entender o caráter ilícito do
s
fato
s
ou de determinar-se conforme este entendimento.

Ao contrário, o conjunto probatório colhido denota que o réu praticou as condutas de forma consciente e deliberada para sustentar seu vício em substâncias entorpecentes.

Nesse sentido
já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I E II DO CP). INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE (ART. 45 E 46 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dependência química, de per si, não enseja a imediata inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente que age compelido pela utilização da droga ao argumento de não ter plena capacidade do que faz. É preciso que o dependente químico esteja, no momento da ação, sem capacidade de dirimir sobre a ilicitude da sua conduta. Nos autos, não há registro probatório de que o recorrente, no momento da ação, estava com a sanidade mental comprometida pela dependência química, pelo contrário, há evidências de que agiu de forma deliberada e consciente, ainda que para angariar recursos para comprar drogas e manter o seu vício.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160127566, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

C
onforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, que
“
[...]
Apesar de dizer ser dependente químico, não há nos autos qualquer prova de que tal condição retirou ou reduziu sua capacidade de entender o caráter ilícito dos crimes cometidos ou de se determinar de acordo com esse entendimento, mesmo porque, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal (inimputabilidade ou semi-imputabilidade) é imprescindível a realização de exame pericial, não bastando a alegação do réu nem mesmo de testemunhas nesse sentido.
Todavia, nos autos sequer foi requerida a instauração de incidente de insanidade mental do apelante, instrumento processual adequado para avaliar a situação psíquica do recorrente ao tempo dos fatos
”.

D
iante disso, inviável a absolvição do requerente com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP.

Seguindo na análise de irresignação,
inobstante alegue a defesa a necessidade do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso
III, alínea “d”, do Código Penal)
quanto ao crime de furto
qualificado
tentado
, entendo pela manutenção disposto na sentença.

Isso porque
inobstante tenha o réu confessado n
a esfera policial
, retratou-se quando ouvido em juízo,
negando a prática de tal crime. Além disso, sua confissão extrajudicial não fora utilizada na sentença, não se valendo o Magistrado de tal elemento para fundamentar a condenação do a
pelante
.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. ADMISSÃO PARCIAL DOS FATOS CONSIDERADA PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA. INTEGRAL COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. 1. A confissão, ainda que parcial, extrajudicial, ou, até mesmo retratada, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação [...
]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no HC 686.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

Vitória, 19 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000569-10.2021.8.08.0020 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WITALO DO CARMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155,
CAPUT, ART. 155, §1º, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, E ART. 155, §§1º E 4º, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. 1.
ABSOLVIÇÃO.
INIMPUTABILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.

2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO VALORADA NA SENTENÇA.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
A
mera alegação de dependência química não afasta a imputabilidade do réu, tendo em vista que, além da prova de ser o réu toxicômano, é imprescindível a realização de prova técnica a atestar, na forma legal, que o agente era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2.
Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de furto qualificado tentado, pois embora tenha o réu confessado na esfera policial, retratou-se em juízo, negando a prática do crime.
Além disso, sua confissão extrajudicial não fora utilizada na sentença, não se valendo o Magistrado de tal elemento para fundamentar a condenação do a
pelante
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 19 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.